Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-55.2020.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1000047-55.2020.8.11.0007.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrentes: Diego Marcelo Muller e Azul linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Recorridos: Diego Marcelo Muller e Azul linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Data do Julgamento: 21/07/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO - ATRASO DE APROXIMADAMENTE 24 HORAS - ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO - VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Alegação de manutenção não programada desprovida de provas, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”.
2- Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo autor superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.
3 - O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
4 - Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da requerida improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000047-55.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO MARCELO MULLER - CPF: 053.074.979-38 (RECORRENTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO - ATRASO DE APROXIMADAMENTE 24 HORAS - ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR -

DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO -
VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Alegação de manutenção não programada desprovida de provas, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “
in re ipsa”.

2- Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo autor superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

3 - O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 10.000,00
(dez mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

4 - Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da requerida improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020